Tribunal: TJDFT
Processo: 0714542-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DESPACHO À luz dos artigos 10 e 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões de ID 30679745. Publique-se. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora